Tribunal: TJES
Processo: 0002657-51.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002657-51.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOSE ANTONIO NOVELLI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

I - Preliminarmente: da Ausência de Dialeticidade Recursal

Na hipótese, restou fixado como premissa na Sentença combatida a inexistência de faculdade da instituição financeira em renegociar dívidas alusivas à Crédito Rural, com base na aplicação da Súmula 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, havendo, nesse sentido, o Recorrente impugnado a matéria porque sustenta que a Súmula em questão “
foi editada por conta da Lei 9.138/1995, e a ela está vinculada, conforme consta no próprio texto da Súmula”,
não cabendo sua aplicação na hipótese.

Nesta senda, tenho que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

Isto posto, REJEITO a preliminar em comento.

É como voto.

II - MÉRITO

Consoante relatoriado, BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 136/150) interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 131/134) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
JOSÉ ANTONIO NOVELLI
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial para “condenar o requerido
a proceder à renegociação da Operação de Crédito nos moldes da Lei 13.606/18, utilizando a critério disposto no Art. 36 da respectiva lei”
, condenando, outrossim, o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta o Recorrente, em síntese:
(I)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ante a relação jurídica entabulada em Cédula de Crédito Rural, destacando, outrossim, a inaplicabilidade da Súmula nº 297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
(II)
a ausência dos requisitos para o alongamento do Débito Rural, dentre os quais, Laudo Técnico sem a estrita observância do ZARC - Zoneamento Agrícola do Risco Climático e dos Requisitos constantes dos itens 2.6.9 e 2.6.10, do Manual de Crédito Rural;
(III)
a inaplicabilidade da Súmula n. 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e da Lei Federal n. 9.138/1995;
(IV)
apenas praticou atos em exercício regular de seu direito que emergem da relação jurídica contratual firmada entre as partes (Ato Jurídico Perfeito);
(V)
a necessidade de minoração do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Com efeito, no tocante à matéria de fundo, importa realçar, por oportuno e relevante, que a Lei Federal nº 13.606/2018, dentre vários assuntos, versa sobre a renegociação/alongamento de dívidas rurais, nos seguintes termos,
in litteris:

“
Art. 36
.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: (...)”

Nesse sentido, cabe perquirir se a aludida disposição normativa assegura a obrigatoriedade da renegociação/alongamento das dívidas rurais ou se institui mera faculdade ao agente financiador.

Deveras, tal preceito utiliza da expressão de que é
“permitida”
a renegociação de dívidas de operações de crédito rural, o que denotaria, ao menos a primeira vista, a ideia de que se trata de mera faculdade e não de direito do devedor.

A propósito da matéria, impõe-se assentar, na esteira da orientação firmada pela
Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que
“
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Deste modo, ao analisar a h
istórica jurisprudência daquela Corte de Sobreposição
, inclusive os precedentes que levaram à edição do aludido enunciado sumular, constata-se que tal entendimento restou assentado à luz de normas cuja literalidade limitou-se a permitir ou a autorizar a renegociação/alongamento de dívidas rurais, como se fosse apenas uma faculdade das Instituições Financeiras, o que, entretanto, não seria condizente com a interpretação teleológica de proteção dos produtores rurais que se encontravam impossibilitados de adimplir seus financiamentos e, sobretudo, de concretização e de efetividade da norma que ressai do artigo 187, da Constituição Federal que assegura a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.

A título exemplificativo, destaque-se que a regra inserta no
artigo 5º, da Lei Federal nº 9.138/1995
, previa que “
s
ão as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural
, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995
”. A despeito da literalidade do preceito, utilizando-se do termo
“autorizados”
,
firmou-se a compreensão no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que tal disposição não encerra mera faculdade, mas sim obrigatoriedade de renegociação/alongamento de dívida rural
,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO ECONOMICO. DIVIDA AGRARIA. SECURITIZAÇÃO. LEI 9138/95. ALONGAMENTO DA DIVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DO TITULO EXECUTIVO. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.
I.

A SECURITIZAÇÃO DA DIVIDA AGRICOLA PREVISTA NA LEI 9138/95 CONSUBSTANCIA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. COM VISTAS A IMPLEMENTAR A POLITICA AGRICOLA DE CARATER PROTETIVO E DE INCENTIVO DEFINIDA NO ART 187, INC. 1, DA CONSTITUIÇÃO, O GOVERNO FEDERAL AUTORIZOU AO TESOURO NACIONAL A EMISSÃO DE TITULOS QUE PERFIZESSEM SETE BILHÕES DE REAIS. NÃO HAVERIA, DESTA FORMA, COMO FUGIR A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA LEI 9138/95, QUE REGULA O PROGRAMA DE CREDITO RURAL, PARA REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DOS PRODUTORES QUE, POR CIRCUNSTANCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE, NÃO ESTAVAM EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.

II.
O NÃO-EMPREGO DO DINHEIRO PUBLICO PARA O FIM DESTINADO E A FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLITICA AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL DESCUMPRE O ORDENAMENTO JURIDICO VIGENTE, QUE TEVE GRANDE PREOCUPAÇÃO COM O SETOR DE POLITICA AGRICOLA.

(
STJ
- REsp 166.592/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 108)

Nesta ordem de ideia, infere-se que idêntica
ratio decidendi
se aplica à presente hipótese, sendo este, inclusive, o
enunciado sumular
em questão,
verbatim
:

“
Súmula n. 298:
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
nos termos da lei
.”

Neste contexto, certo é que
a obtenção do direito à renegociação de prazo para pagamento do débito é condicionada ao preenchimento de requisitos preestabelecidos
, não bastando, para tanto, a simples alegação de existência da dívida, bem como, eventuais percalços climáticos ocorridos no período compreendido entre a obtenção do crédito e o respectivo termo inicial inerente ao pagamento das respectivas parcelas.

Destarte, afigura-se imprescindível que se comprovem, além da existência da dívida, a real ocorrência fática alusiva à manifesta impossibilidade de pagamento, bem como, a inequívoca ocorrência do prejuízo decorrente dos alegados fatores climáticos, o que deve ser efetuado mediante a apresentação de
Laudo Técnico
, sendo indispensável, a teor do que dispõe as seguintes disposições da
Resolução BACEN n° 4660/2018
,
in verbis:

“
Art
.
1º

É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: (...)”

“
Art. 2º
A renegociação prevista nesta Resolução deve observar o disposto no MCR 2-6-10-"a", admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por "carimbo texto" para formalização da renegociação.”

“
Art. 3º
O enquadramento no disposto nesta Resolução fica
condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal
, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.”

“
Art. 4º

Admite-se a comprovação de ocorrência de prejuízo em razão de fatores climáticos por meio de laudo grupal ou coletivo, no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais
, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.” (grifo nosso)

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, para que seja declarado o
direito de prorrogação da dívida
, além dos requisitos acima elencados, é necessário que o Devedor comprove haver formalizado
p
révio Requerimento Administrativo
seguindo-se da efetiva recusa ou inércia do Credor para a concessão do apontado benefício, cujos requisitos, na seara de juízo embrionário, foram preenchidos na espécie.

In casu
, nota-se que a documentação acostada aos autos pelo Recorrido objetivando comprovar o cumprimento dos requisitos supra delineados faz alusão a anterior
Requerimento Administrativo datado de outubro de 2016, relativamente à primeira tentativa de Renegociação de Crédito Rural, na qual o Apelado logrou êxito, como consta na fl. 25, prorrogando o prazo inicial de vencimento da dívida que estava previsto para o dia 10/09/2023 (fl. 18) para 10/09/2024
.

Destaca-se que no
Parecer Técnico
utilizado pelo Autor para amparar o
Requerimento de Alongamento da Dívida de Crédito Rural
, consta a data de
18/10/2016
, enquanto que a
Nota de Crédito Rural
(fls. 25) consta a data de
31/10/2016
, restando inequívoco que o
Parecer supracitado restou utilizado objetivando esta primeira renegociação, não sendo válido, portanto, a sua reutilização para um novo alongamento de dívida
.

Registra-se, outrossim, que
o Recorrido não acostou novo Requerimento Administrativo propugnando ao Agente Financiador nova renegociação de prazo, sendo apresentado nos autos apenas a minuta de um novo Aditivo de Retificação e Ratificação à Nota de Crédito Rural (fls. 26/27), que, por sua vez, não foi assinado nem pelo Gerente Geral do Banco, tampouco por Avalista, não ostentando qualquer validade para os fins pretendidos
.

Por todo o demonstrado, resta inequívoco que a documentação apresentada pela parte autora é inválida, diante da necessidade da produção de nova documentação para que mais um alongamento seja feita.

Frente ao delineado contexto, infere-se, que a Sentença combatida não se encontra em conformidade com a prova dos autos, havendo o Magistrado de Primeiro Grau aludido à documentação utilizada para os fins de concessão do alongamento no ano de 2016, o que não se amolda às diretrizes jurisprudenciais firmada,
in litteris:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO E LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

2
.
No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência, não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3.

De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais
.
4.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000363, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O STJ, a respeito, já definiu que A prorrogação da dívida rural constitui um direito do devedor e não uma faculdade conferida à instituição financeira. Para tanto, cabe ao devedor, além do preenchimento das condições legais impostas, comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa, uma vez que o benefício não se aplica de forma automática (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.180 GO, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 03/10/2019)
2.

Com base na jurisprudência supra, tem-se que o Magistrado agiu de forma acertada ao determinar a apresentação de prova de requerimento administrativo e da prova do débito, devendo tal comando, ao menos até o julgamento de mérito deste instrumento, ser mantido incólume
3
.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000057, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a Sentença para efeito de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

Desembargadora
Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento
datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALONGAMENTO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE NOTA DE CRÉDITO RURAL. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
:
A matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

I.I.
Preliminar rejeitada.

II
.
MÉRITO:
A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36, a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça também assenta que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor.

III
.

Na espécie,
nota-se que a documentação acostada aos autos pelo Recorrido objetivando comprovar o cumprimento dos requisitos, faz alusão a anterior requerimento administrativo datado de outubro de 2016, relativamente à primeira tentativa de Renegociação de Crédito Rural, na qual o Recorrido logrou êxito, como consta na fl. 25, prorrogando-se o prazo inicial de vencimento da dívida do dia 10/09/2023 (fl. 18) para a data de 10/09/2024.

IV.
Destaca-se que no Parecer Técnico utilizado pelo Autor para amparar o Requerimento de Alongamento da Dívida de Crédito Rural, consta a data de 18/10/2016, enquanto que a Nota de Crédito Rural (fls. 25) consta a data de 31/10/2016, restando inequívoco que o Parecer supracitado restou utilizado objetivando esta primeira renegociação, não sendo válido, portanto, a sua reutilização para um novo alongamento de dívida.

V
. O Recorrido não comprovou haver promovido requerimento administrativo propugnando ao Agente Financiador nova renegociação de prazo, sendo apresentado nos autos apenas a minuta de um novo Aditivo de Retificação e Ratificação à Nota de Crédito Rural (fls. 26/27), que, por sua vez, não foi assinada nem pelo Gerente Geral do Banco, tampouco por Avalista, não ostentando qualquer validade para os fins pretendidos.

VI
.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral. Inversão dos ônus sucumbenciais.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus de sucumbência, nos termos do voto firmado pelo Eminente Desembargador.